Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILOMETRO. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIAD DE CONTRADIÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Nulidade. Questão já examinada. O acórdão negou acolhida à tese da ausência de notificação para defesa prévia, uma vez que esta foi enviada ao endereço constante do proprietário do veículo em cuja posse foi praticada a infração, pois não foi indicado, no auto de infração, o endereço da autora. Não há qualquer ilegalidade no ato administrativo, de modo que não prospera a alegação de nulidade. Questão já examinada em julgamento anterior.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.